Tribunal: TJBA
Processo: 8044743-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044743-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE GALDINO BARBOSA ALVES Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SARGENTO PARA 1º TENENTE, COM PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE CAPITÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PROMOÇÃO AUTOMÁTICA POR OCASIÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. DIREITO RESTRITO AO CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL VIGENTE. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA DENEGADA. A legislação estadual aplicável (Leis Estaduais nº 7.145/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009) não autoriza a promoção automática de policial militar da graduação de 1º Sargento ou Subtenente para o posto de 1º Tenente por ocasião da passagem para a inatividade, restringindo-se o benefício ao direito de percepção dos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, desde que cumpridos os requisitos legais. Inexistindo demonstração do preenchimento das exigências previstas em lei para promoção na carreira, a exemplo de inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, cumprimento de interstício e existência de vaga, não há falar em reclassificação funcional. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhecendo a impossibilidade jurídica da pretensão de reclassificação para 1º Tenente com percepção de proventos de Capitão sem o devido processo legal de promoção. Preliminares rejeitadas e, no mérito, segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044743-07.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JORGE GALDINO BARBOSA ALVES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por denegar segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .